Tribunal: TJDFT
Processo: 0727967-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu como autor do furto qualificado; e (ii) estabelecer se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente com base nos relatos dos policiais que flagraram o réu ingressando no imóvel de maneira furtiva e tentando fugir pelo telhado quando abordado.
4. O depoimento de policiais no exercício de suas funções ostenta especial valor probatório quando coeso e harmônico com os demais elementos dos autos, não havendo indícios de falsa imputação.
5. A ausência da res furtiva em posse do réu não impede a condenação, pois as provas demonstram que os bens foram subtraídos antes da abordagem policial, sendo suficiente a comprovação da sua participação no delito.
6. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem exame pericial, desde que outros elementos probatórios evidenciem sua ocorrência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
7. Havendo comprovação da ocorrência da violação pelos depoimentos dos policiais que viram o réu forçando a abertura do portão e ingressando no imóvel, deve ser mantida a qualificadora.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I; CPP, arts. 158, 167 e 171.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641375, 07017234020208070002, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 17/11/2022; TJDFT, Acórdão 1896872, APCrim 0705116-33.2021.8.07.0003, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 11/07/2024.